Tribunal: TJDFT
Processo: 0724290-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0724290-08.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENATA BARROS DE LIMA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o embargado, Distrito Federal, para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator